Tribunal: TJBA
Processo: 8003471-46.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003471-46.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA APELADO: RAFAEL PINHEIRO DOS SANTOS Advogado(s):JOAO PAULO DOURADO CARDOSO ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE DE MENSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS QUE IMPLICARIAM NO REFERIDO AUMENTO. INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 9.870/99. REAJUSTE ILEGAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou procedentes os pedidos de estudante do curso de Medicina, que alegou aumentos sucessivos e abusivos das mensalidades. Pleiteou, liminarmente, a suspensão do reajuste para o ano letivo de 2025, com base em correção limitada pelo INPC, e, ao final, a declaração de nulidade do reajuste, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, indenização por danos morais e observância do prazo legal de 45 dias para divulgação de reajustes futuros. A sentença reconheceu a abusividade do reajuste, determinou a restituição em dobro e afastou os demais pedidos. A instituição apelou, arguindo ilegitimidade ativa, ausência de hipossuficiência, prescrição quinquenal e legalidade da cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o aluno tem legitimidade ativa para propor a ação; (ii) verificar se o reajuste aplicado pela instituição de ensino para o ano de 2025 atendeu aos requisitos legais; (iii) determinar a possibilidade de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O aluno possui legitimidade ativa, por ser o contratante da relação educacional e presumidamente responsável pelo pagamento das mensalidades, inexistindo comprovação de que terceiros seriam os efetivos pagadores. 4. O benefício da justiça gratuita deve ser mantido, pois não foi demonstrada alteração na condição financeira do autor capaz de justificar sua revogação. 5. Não há prescrição quinquenal a ser reconhecida, uma vez que os pedidos se referem exclusivamente ao reajuste aplicado para o ano de 2025. 6. A relação entre estudante e instituição de ensino é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei nº 9.870/99, a qual exige a divulgação, com antecedência mínima de 45 dias, de planilha detalhada de custos que justifique eventual reajuste, limitando o aumento à variação de custos com pessoal e custeio. 7. A instituição de ensino não comprovou, nos autos, a existência de variação real de custos que justificasse o aumento no valor das mensalidades, tampouco apresentou planilha de custos conforme exigido legalmente, o que torna o reajuste ilegal. 8. O reajuste questionado incluiu gastos com investimentos e aquisições, não previstos na Lei nº 9.870/99, o que contraria a finalidade legal e viola o equilíbrio contratual. 9. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição, que realizou cobrança sem respaldo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. RECURSO IMPROVIDO. Tese de julgamento: 1. A ausência de apresentação de planilha de custos detalhada, exigida pela Lei nº 9.870/99, torna ilegal o reajuste de mensalidade escolar no ensino superior. 2. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé. 3. A legitimidade ativa do estudante decorre de sua posição contratual, presumindo-se sua responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.870/99, arts. 1º e 2º; Decreto nº 3.274/99. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação nº 8002301-44.2022.8.05.0146, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 13.11.2023; TJ/BA, Apelação nº 8000811-55.2020.8.05.0146, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 29.04.2022; TJ/BA, Apelação nº 8005451-69.2021.8.05.0113, Rel: Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Publicação: 24/04/2024; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8003471-46.2025.8.05.0146, sendo apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA e apelado RAFAEL PINHEIRO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.